Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de constrição de parcela da remuneração do devedor ao fundamento de que idêntico pedido já havia sido indeferido anteriormente e não há qualquer razão fática ou jurídica superveniente para ensejar a mudança de entendimento. Nas razões recursais, o agravante sustentou a possiblidade de penhora e que a dívida exequenda teria natureza alimentar. Em atenção aos primados da ampla defesa e de contraditório e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, diante de eventuais vícios de dialeticidade e possível preclusão da matéria, antes de proceder aos exame de admissibilidade do recurso faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de cinco dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403